Tribunal: TJDFT
Processo: 0709292-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0709292-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA TERESINHA DE LIMA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência requerida pela autora/agravante com o objetivo de obter o medicamento Verzenios (Abemaciclibe) indicado por seu médico para o tratamento de câncer de mama que a acomete, ao fundamento de que existe outra opção de tratamento incluída no rol mínimo amparado pelo contrato (medicamento Everolimus). A autora/agravante alega, em síntese, que tem 63 anos de idade, é interditada judicialmente, já sofre com a doença há quase 10 anos e que o quadro de recidiva indica o uso do medicamento prescrito, não podendo o plano de saúde recusar o seu custeio ao fundamento de que não há previsão no rol da ANS, nem interferir no tratamento indicado em relatório médico. Requer, em antecipação de tutela recursal, seja determinado ao plano de saúde que autorize o fornecimento e custeie integralmente o medicamento Abemaciclibe para tratamento de câncer de mama metastático (pleura), em quantidade e prazo indicado por seu médico e, no mérito, a confirmação da tutela requerida. Com razão, inicialmente, a agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado. A recusa do plano de saúde ao fornecimento do medicamento Verzenios (Abemaciclibe) se deu em razão de não constar do rol da ANS (ID 60192084 do processo originário no 0709262-60.2020.8.07.0001), in verbis: “NÃO AUTORIZADO: VERZENIOS – MEDICAÇÃO ORAL NÃO CONTEMPLADA NO ROL ANS.” Ocorre que, primeiramente, o rol da ANS é meramente exemplificativo, como constou da decisão agravada. Além disso, embora exista outra opção prevista no rol da ANS e amparada pelo contrato celebrado entre as partes (medicamento Everolimus), não cabe ao plano de saúde interferir no tratamento indicado pelo médico assistente em relatório eminentemente técnico, conforme reiterada jurisprudência deste E. Tribunal. Por fim, o medicamento Verzenios (Abemaciclibe) conta com registro na ANVISA: “Nome do Produto VERZENIOS Princípio Ativo ABEMACICLIBE Registro 112600199 Processo 25351.399620/2018-73 Nome da Empresa Detentora do Registro - CNPJ ELI LILLY DO BRASIL LTDA - 43.940.618/0001-44 Situação Válido Vencimento 03/2029” Há, também, risco de dano à agravante diante da recidiva da doença. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar ao plano de saúde que, no prazo de 5 (cinco) dias, autorize o fornecimento e custeie integralmente o medicamento Verzenios (Abemaciclibe) para tratamento de câncer de mama metastático (pleura), em quantidade e prazo indicado por seu médico, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Confiro à presente decisão força de mandado. Cumpra-se COM URGÊNCIA. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator